Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. RECEBIMENTO DE VALOR DIVERSO DO EFETIVAMENTE DEVIDO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor.
2. A consignação em pagamento consiste em forma de adimplemento indireto da obrigação efetuada por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento tem curso em procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC.
4. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil.
5. O credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da efetivamente devida. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo pelo devedor, em valores fixados unilateralmente por ele. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.